Tribunal: TRF3
Processo: 5191281-37.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
503/608)

5191281-37.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5191281-37.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANE BRITO LEMES - MS9180-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença a segurado que alegou impossibilidade de retornar às atividades habituais em decorrência de lombalgia crônica, com termo inicial na data do requerimento administrativo em 07/08/2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo pericial; (ii) saber se restou comprovado o nexo causal entre a atividade laboral e a incapacidade; e (iii) saber se foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a mera irresignação com a conclusão do perito, sem apontamento de divergência técnica justificável, não constitui motivo para realização de nova perícia ou complementação do laudo (TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 04/03/2020).

4. Não há prescrição, pois entre o requerimento administrativo em 07/08/2023 e a propositura da demanda em 14/12/2023 não transcorreu prazo superior a cinco anos, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

5. O nexo causal restou comprovado, uma vez que a CTPS do autor demonstrou que ele laborou como motorista, confirmando o nexo apontado pela perícia judicial, que concluiu pela incapacidade laborativa total e temporária.

6. Restaram preenchidos todos os requisitos legais para concessão do auxílio-doença: a incapacidade temporária foi comprovada pelo laudo pericial; a qualidade de segurado foi demonstrada pelos vínculos laborais entre 2021 e 2023; e a carência foi cumprida com mais de 12 contribuições, nos termos dos arts. 42, 59, 25, I, e 15 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 45, 59 e 103, p.u.; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 04/03/2020; TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, DJe 05/08/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5191281-37.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANE BRITO LEMES - MS9180-A

APELADO: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 344525611) julgou procedente o pedido para: (1) conceder o auxílio-doença a partir da data do requerimento administrativo em 07/08/2023 com valor a ser calculado nos termos do artigo 61 da Lei 8.213/1991; (2) julgar improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez; (3) fixar prazo de seis meses para recebimento do benefício a contar de sua implantação; (4) antecipar efeitos da tutela para que o INSS comprove o cumprimento da implantação do benefício dentro do prazo fixado; e (5) condenar o INSS ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 344525633), argumentando que: (1) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da complementação do laudo pericial, requerendo anulação da sentença para complementação da prova; (2) embora o laudo pericial tenha apurado incapacidade total e temporária com nexo causal com o labor de motorista, o CNIS demonstrou que o autor nunca trabalhou na função, não havendo efetiva demonstração do nexo causal entre trabalho e evento, impedindo a concessão de qualquer benefício de caráter acidentário; (3) o autor tem alterações degenerativas habituais da idade e comuns à grande parcela da população nesta faixa etária, não provando que a atividade laboral foi determinante para alterar a história natural da doença, excluindo concausalidade, pelo que improcedentes os pedidos; e (4) se mantida a condenação, requereu a observância da prescrição quinquenal e o desconto dos valores já pagos administrativamente.

Houve contrarrazões

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, rejeita-se a nulidade da sentença, em razão de cerceamento do direito de produzir provas, pois mera irresignação da apelante com a conclusão do perito ou a alegação de que o laudo é contraditório ou omisso, sem o apontamento de divergência técnica justificável, não autoriza a reabertura da instrução à luz da jurisprudência da Corte (v.g.: ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA, DJe 04/03/2020).

Rejeita-se ainda a arguição de prescrição das diferenças pretendidas, por não ter transcorrido prazo superior a cinco anos entre o requerimento administrativo em 07/08/2023 (ID 344524667) e a propositura da demanda em 14/12/2023 (ID 344524672), nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade em 07/08/2023, por impossibilidade de retornar às atividades habituais em decorrência de lombalgia crônica, conforme documentos médicos (ID 344524667, f. 11-14). O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 344524668).

O laudo médico pericial, em 15/07/2024 (ID 344525593), concluiu que o autor “é portador de Dor lombar crônica (CID10 M 54.55), Transtornos de discos intervertebrais (CID10 M 71) / alterações crônico-degenerativas degenerativos dos discos (desgastes) de longa duração e de difícil controle clínico. (...) O periciado apresenta Incapacidade Laborativa Total e Temporária por um período adicional de seis meses para tratamento e posterior reavaliação de sua capacidade laborativa pela própria Autarquia Federal. Data do início da doença/lesão: 01/08/2023”

Diversamente do alegado pelo INSS, o autor comprovou ter laborado como motorista, conforme consta da CTPS (ID 344524666, f. 04-07), restando incontroverso o nexo causal apontado pela perícia judicial, consolidando a demonstração probatória da incapacidade para atividades habituais, de natureza temporária, desde antes da data do requerimento administrativo.

A qualidade de segurado foi igualmente comprovada, considerando que os últimos períodos laborados pelo autor foram de 07/01/2021 a 20/06/2023, (ID 344524667, f. 24); e, por sua vez, a carência foi cumprida, bastando ver que houve recolhimento de mais de 12 contribuições previdenciárias no período de 2021 a 2023 (ID 344524667, f. 24).

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações do autor, prova documental e pericial, demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, não tendo a autarquia federal produzido provas em sentido contrário, limitando-se à discussão em tese da matéria.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. ERIK GRAMSTRUP, DJe 05/08/2025: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PERMANENTE (ART. 201, INC. I, CF E ARTS. 42 E 59, LEI 8.213/91). INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. - A cobertura dos eventos de incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal; - A aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, consiste em benefício previdenciário que será devido, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (art. 42 da Lei no 8.213/1991); -O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, consiste em benefício previdenciário que será devido, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei no 8.213/1991). - O C. STJ, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, previsto nos arts. 371 c.c. 479, do CPC, firmou posicionamento no sentido de que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, uma vez que as regras de experiência e o conjunto probatório permitirem conclusão em sentido contrário à opinião do perito; - Prevê o art. 25, inciso I, da Lei no 8.213/1991, que a concessão dos benefícios por incapacidade permanente e temporária, em regra, depende do implemento de 12 (doze) contribuições mensais. -A concessão Dos benefícios por incapacidade permanente ou temporária, todavia, independerão de carência em três casos: de acidente de qualquer natureza ou causa; de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas no art. 2o da Portaria Interministerial MTP/MS n. 22, de 31.08.2022. - A manutenção da qualidade de segurado se refere ao período em que o indivíduo permanece filiado ao RGPS por estar contribuindo à previdência social ou por estar no período denominado "de graça", cujas hipóteses e prazos estão taxativamente dispostas no art. 15, da Lei no 8.213/91. - A aposentadoria por incapacidade permanente reclama a reunião dos seguintes requisitos: i) qualidade de segurado; ii) cumprimento da carência necessária, quando o caso; iii) comprovação da incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. -Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária reclama a reunião dos referidos requisitos seguintes requisitos: i) qualidade de segurado; ii) cumprimento da carência necessária, quando o caso; iii) comprovação da incapacidade para o trabalho ou para atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. - A parte autora comprovou a sua incapacidade parcial e temporária ao labor. - Requisitos preenchidos. Benefício deferido. - Restando comprovada a incapacidade do postulante de forma total e temporária não há que se falar em concessão da benesse por incapacidade permanente. - Mantida a concessão do benefício por incapacidade temporária com data de início em 05/11/2021, o qual terá vigência pelo prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da presente decisão, uma vez que o requerente ainda aguarda tratamento cirúrgico. - As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial. -Parte autora beneficiária da justiça gratuita pelo que não há que se falar em condenação do INSS ao reembolso das custas processuais. - Quanto às despesas processuais, são elas devidas, observando a justiça gratuita deferida à parte autora. - Apelação da parte autora parcialmente provida.”

Assim, nada colhe o recurso da autarquia ré.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença a segurado que alegou impossibilidade de retornar às atividades habituais em decorrência de lombalgia crônica, com termo inicial na data do requerimento administrativo em 07/08/2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo pericial; (ii) saber se restou comprovado o nexo causal entre a atividade laboral e a incapacidade; e (iii) saber se foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a mera irresignação com a conclusão do perito, sem apontamento de divergência técnica justificável, não constitui motivo para realização de nova perícia ou complementação do laudo (TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 04/03/2020).

4. Não há prescrição, pois entre o requerimento administrativo em 07/08/2023 e a propositura da demanda em 14/12/2023 não transcorreu prazo superior a cinco anos, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

5. O nexo causal restou comprovado, uma vez que a CTPS do autor demonstrou que ele laborou como motorista, confirmando o nexo apontado pela perícia judicial, que concluiu pela incapacidade laborativa total e temporária.

6. Restaram preenchidos todos os requisitos legais para concessão do auxílio-doença: a incapacidade temporária foi comprovada pelo laudo pericial; a qualidade de segurado foi demonstrada pelos vínculos laborais entre 2021 e 2023; e a carência foi cumprida com mais de 12 contribuições, nos termos dos arts. 42, 59, 25, I, e 15 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 45, 59 e 103, p.u.; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 04/03/2020; TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, DJe 05/08/2025; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão